Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SALÃO DE BELEZA. PAGAMENTO ANTECIPADO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 112 CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PROBIDADE. NÃO NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODAS AS INTERPRETAÇÕES EVENTUALMENTE EXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.

2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.

3. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário o pronunciamento expresso, pelo julgador, a respeito de todas as interpretações existentes ou sobre os dispositivos de lei alegados violados pelo embargante, bastando que sejam devidamente analisadas e julgadas as questões deduzidas.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.